Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-04.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011046-04.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELBA MARA DOS SANTOS - CPF: 943.050.051-15 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CRF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RATIFICADA

1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n
o
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2.O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, é de cinco anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ELBA MARA DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS compreendidos entre 19/12/2015 a 15/07/2011.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, pela falta de interesse público (id. 7286189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ELBA MARA DOS SANTOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS compreendidos entre 19/12/2015 a 15/07/2011.

Colhe-se dos autos que Elba Mara dos Santos propôs a presente Ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, noticiando, na inicial, que firmou contrato de trabalho temporário com o requerido, no cargo de profissional da educação básica por vários períodos de tempo, iniciando em 12/02/2007 e rescindindo em 19/12/2015.

Assim, afirma que faz jus ao pagamento dos depósitos de FGTS

tendo em vista que os contratos firmados são nulos, pois a contratação não se deu através de concurso público e pelas sucessivas renovações.

Diante da não interposição do recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

É O QUE MERECE REGISTRO

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Consta nos autos que a requerente celebrou 18 contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, entre os períodos de 12 de fevereiro de 2007 a 24 de dezembro de 2016 (id. 1556769).

Prefacialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2
o
, da CRF, mas a sucessivos contratos por prazo determinado, sem que, efetivamente, fosse demonstrada a situação ou a necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CRF – art. 37, IX).

A meu sentir, a contratação sem concurso público e a contratação sem demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse público, guardam relação entre si, porque ambas encerram vícios que atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por, igualmente, violarem dispositivos constitucionais.

É de se concluir, portanto, que a excepcionalidade dos contratos temporários foi desnaturada pela Administração Pública Municipal, quando o renovou por diversas vezes.

Como dito, os documentos que instruem a inicial, confirmam que a Autora manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, por 9 (nove) anos, o que, no meu entendimento, descaracterizou a natureza inerente a essa espécie de contratação, circunstância incoerente com a transitoriedade da contratação, ainda que, a princípio, estivesse configurada a situação de excepcional interesse público que justificou a contratação inicial.

Desse modo, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes é nulo, como bem consignado pelo Juiz singular.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade de excepcional interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRF.

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei)

É de conhecimento deste colegiado que, quando analiso causa dessa espécie, na qual se declara a nulidade de contratos temporários, o meu posicionamento está em conformidade com os acórdãos do STF, que adotou o entendimento, em repercussão geral, de que os contratos de natureza temporária geram apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Com efeito, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte autora surge o direito à indenização concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Anoto que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 Divulg 28-2-2013 Public 1º-3-2013.)

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, public 9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte jugado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 6.4.2015). (Destaquei)

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — NULIDADE — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

A mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de depósito do FGTS.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia.

Recurso provido em parte. (Apelação / Reexame Necessário 131988/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/09/2015, publicado no DJE 18/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADE COMPROVADA - NULIDADE DOS CONTRATOS - ENUNCIADO 363/TST - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - RECURSO DESPROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na Constituição Federal, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento do direito do ex-servidor temporário somente ao depósito dos valores do FGTS diante das peculiaridades do caso concreto (Enunciado 363/TST e Súmula 466/STJ). (Ap 37624/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2014, publicado no DJE 16/07/2014)

Diante disso, RATIFICO a sentença, sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020